Tribunal: TJMT
Processo: 1012081-88.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012081-88.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), MADEREIRA GURUPI LTDA - EPP - CNPJ: 02.076.694/0001-76 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – FIXAÇÃO PELO ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios devem se dar nos limites dispostos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, com exceção das causas em que o valor é exorbitante, ou irrisório, em que o arbitramento se dá de maneira equitativa, com fulcro no § 8o do artigo 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Madeireira Gurupi Ltda – Epp
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, oriundo da Execução Fiscal no 1861-16.2003.8.11.0040 (Código no 17718) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, homologou, com ressalvas, os cálculos apresentados pelo Agravado, entretanto, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Agravante, em síntese, apenas se irresigna quanto ao arbitramento dos honorários, eis que defende o valor irrisório decorrente da fixação, pois o patamar consignado pelo Magistrado Singular seria ínfimo, o que justificaria a aplicação do artigo 85, § 8o, do CPC.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que a verba honorária seja fixada de maneira equitativa pelo Juízo
a quo
.

Não houve pedido liminar.

O Recorrido, no ID no 1693831, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2873990, manifesta-se nos autos, em que informa a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020